Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERFIL DO CONDUTOR. PREENCHIMENTO DE PROPOSTA. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVAMENTO DO RISCO INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR A COBERTURA SECURITÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DE TERCEIRO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. É importante analisar se houve má-fé da segurada na omissão de informações e se a informação omitida trouxe agravamento do risco para a seguradora, visto que, se não houve má-fé nem alteração no risco, não há que se falar em justificativa para a recusa da indenização, na forma do art. 766, parágrafo único c/c 768, do CC.

2. Ausentes provas efetivas a demonstrar os fatos constitutivos do direito do autor em relação ao quantum indenizatório por danos materiais referente a veículo de terceiro, não há que se falar em cobrança em desfavor da seguradora da indenização de terceiro.

3. A recusa ou a demora injustificadas da seguradora em autorizar a cobertura do veículo sinistrado, apesar de comprovada a existência de contrato celebrado entre as partes e o adimplemento integral do prêmio, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica da segurada, gerando aborrecimentos e dissabores incomuns ao cotidiano. Assim, configurado o dano moral, passível de ser compensado.

4. O quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, as condições da vítima, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida. De igual modo, não pode ser fonte de enriquecimento ilícito.

5. Apelo parcialmente provido.